Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-87.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL DEDUZIDO NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATENDIMENTO PARCIAL. JUSTIFICATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC, em razão da ausência de cumprimento integral de determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal; e (ii) a regularidade do indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do parcial cumprimento de emenda à inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela provisória recursal deduzido na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
4. O art. 321 do CPC deve ser interpretado sistematicamente, em observância à nova ordem processual que marca o Código de Processo Civil de 2015, notadamente no que concerne à cooperação entre os sujeitos processuais, aqui incluídas as partes e o juiz, a fim de que se prestigie ao máximo a atividade satisfativa (art. 4o do CPC).
5. O autor/apelante, intimado para realizar a emenda à petição inicial, não permaneceu inerte e comprovou a impossibilidade de obter os documentos especificados pelo Juízo a quo, consistente em ligação de áudio na qual lhe é negado cópia do boleto bancário e em captura de imagem do portal da plataforma digital da seguradora indicando não haver qualquer contrato disponível.
6. A juntada posterior do contrato reforça a diligência do autor e afasta a má-fé.
7. A despeito de ser possível o ajuizamento de nova demanda no caso de extinção do processo sem resolução do mérito, deve ser privilegiado o princípio da economia processual, de modo a evitar a repetição da distribuição e da prática dos mesmos atos processuais pelo cartório do Juízo de origem.
8. Em respeito aos princípios da cooperação e do acesso à justiça, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC, impõe-se o recebimento da petição inicial e o regular prosseguimento do processo, com intimação da parte ré para que apresente sua defesa e os documentos que entender pertinentes, e, em sendo o caso, ulterior definição da distribuição do ônus da prova para dirimir as questões controversas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Sentença cassada.